Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0733984-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Intimado para recolher as custas processuais (id 75213638), sob pena de cancelamento da distribuição do feito (CPC 290), o impetrante deixou o prazo transcorrer in albis (id 76188620). Resta, portanto, deserto o presente writ (RITJDFT, art. 73). Posto isso, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do CPC 485, IV. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator